Tribunal: TJDFT
Processo: 0730235-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730235-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA EMBARGADO: JOAO RICARDO LOPES DO NASCIMENTO, NEOENERGIA S.A, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BANCO INTER SA, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA, RDC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, LOJAS RENNER S.A., OMNI BANCO S.A., BANCO PAN S.A, NU PAGAMENTOS S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora